Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CULPA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO EM AUDIÊNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. RISCO DO COMPRADOR. SALDO REMANESCENTE.
1. Fica prejudicada a análise do pedido de inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC porquanto o MM. Juiz autorizou a referida inversão na audiência de instrução e julgamento.
2. Firmado contrato de promessa de compra e venda entre os autores e terceiros, cabia aos autores/compradores avaliar se reuniam possibilidade de arcar com o preço na forma exigida pelos promitentes vendedores, tendo plena ciência de que, se não autorizado o empréstimo, deveriam saldar o remanescente com recursos próprios. A opção de realizar financiamento imobiliário por meio de instituição financeira demonstra risco do próprio comprador, pois não há qualquer garantia de ter o crédito aprovado, assim como não há nenhuma obrigação do banco de disponibilizar o montante solicitado.
3. Não se pode imputar responsabilidade aos Bancos réus/apelados sobre os desdobramentos do contrato de promessa de compra e venda, como, por exemplo, a incidência de multa contratual, uma vez que não figuraram como parte na avença. Nessas condições, a improcedência do pedido de compensação de danos material e moral é medida de rigor.
4. Apelação conhecida e não provida.